Tribunal: TJPA
Processo: 0819947-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819947-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LAIS DA SILVA DUARTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO FORÇADO DE TUTELA PROVISÓRIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE OUVIDORA DA GUARDA MUNICIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ATO EXONERATÓRIO. FUNDAMENTO JURÍDICO AUTÔNOMO. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AUTOMÁTICA À AUTORIDADE DE JULGADO ANTERIOR. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de cumprimento forçado de tutela anteriormente concedida para reintegração da agravante ao cargo de Ouvidora da Guarda Municipal de Castanhal, sob o fundamento de que a nova exoneração decorreu de ato administrativo superveniente, dotado de motivação própria e fundado em base jurídica diversa da examinada no julgamento anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno atende ao requisito da dialeticidade recursal, com impugnação específica do fundamento da decisão monocrática; e (ii) estabelecer se a nova portaria de exoneração configura mero descumprimento da tutela anteriormente deferida ou se constitui ato administrativo autônomo, insuscetível de submissão automática aos efeitos coercitivos da tutela pretérita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante impugna de forma minimamente específica o fundamento central da decisão monocrática ao sustentar que não houve ato novo autônomo, mas reiteração da ilegalidade já reconhecida, o que satisfaz o art. 1.021, § 1º, do CPC.

A tutela anteriormente deferida e mantida no AI nº 0806008-56.2024.8.14.0000 recai sobre exoneração anterior, reputada ilegal por inobservância do procedimento previsto na Lei Municipal nº 023/2017, especialmente quanto à necessidade de deliberação da Câmara Municipal.

A nova exoneração, formalizada pela portaria de 29/08/2025, apresenta fundamento jurídico distinto, pois a Administração invoca o poder de autotutela e afirma incompatibilidade originária da nomeação da servidora com o art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014.

A tutela provisória anteriormente concedida não impede, em tese, a edição de ato administrativo superveniente fundado em quadro fático-jurídico diverso, submetido a posterior controle jurisdicional.

O acórdão proferido no agravo de instrumento anterior não decide de modo exauriente a compatibilidade originária da nomeação da agravante com o art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014, limitando-se ao reconhecimento de vício procedimental da exoneração então impugnada.

A pretensão de estender automaticamente os efeitos coercitivos da tutela anterior ao novo ato administrativo amplia indevidamente o alcance do provimento antecedente e desconsidera a necessidade de contraditório e de cognição própria do juízo de origem.

A controvérsia sobre a validade da nova portaria exoneratória demanda exame mais aprofundado, não se evidenciando ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a reforma imediata da decisão agravada.

A manutenção da decisão monocrática preserva os limites da devolutividade recursal e evita supressão de instância ao resguardar a competência do juízo de origem para apreciar a juridicidade do novo ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno satisfaz a dialeticidade recursal quando impugna, ainda que sem êxito, o fundamento nuclear da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. 2. A superveniência de novo ato administrativo exoneratório, com motivação formal própria e base normativa distinta, afasta a incidência automática dos efeitos coercitivos de tutela provisória concedida contra ato anterior. 3. O reconhecimento judicial da ilegalidade de exoneração precedente por vício procedimental não impede, por si só, o controle administrativo e jurisdicional de novo ato fundado em alegada incompatibilidade originária da nomeação com norma federal. 4. A validade de ato administrativo superveniente deve ser apreciada pelo juízo de origem, sob contraditório, quando sua juridicidade constitui controvérsia nova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º; Lei Federal nº 13.022/2014, art. 15; Lei Municipal nº 023/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0819947-69.2025.8.14.0000.

AGRAVANTE:
LAIS DA SILVA DUARTE.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Lais da Silva Duarte contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que indeferiu pedido de cumprimento forçado de tutela anteriormente concedida, ao fundamento de que a nova exoneração da recorrente decorreu de ato administrativo autônomo, fundado em base jurídica diversa.

Sustenta a agravante, em síntese, que a nova portaria de exoneração não constituiu ato novo apto a afastar a autoridade da tutela anteriormente deferida e confirmada por esta Corte no AI nº 0806008-56.2024.8.14.0000; afirma que o Município apenas reiterou ilegalidade já reconhecida judicialmente, pois voltou a afastá-la do cargo de Ouvidora da Guarda Municipal sem deliberação da Câmara Municipal, acrescentando fundamento baseado no art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014, tese que reputa já superada no julgamento anterior. Aduz, ainda, violação à segurança jurídica, à autoridade do julgado e presença de dano de natureza alimentar.

O Município de Castanhal apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a agravante não teria impugnado especificamente o fundamento central da decisão monocrática — qual seja, a autonomia do novo ato administrativo — e, no mérito, pugnou pela manutenção integral da decisão agravada.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, assinalando que o novo ato exoneratório possui fundamento jurídico autônomo, ligado ao exercício da autotutela administrativa para adequação ao art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014, cabendo ao juízo de origem o exame aprofundado de sua legalidade, sob contraditório, sem que isso importe em afronta automática ao julgamento anterior.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Conheço do agravo interno.

Embora o agravado sustente ausência de dialeticidade, verifica-se que a insurgente impugnou, ainda que sem êxito, o fundamento nuclear da decisão agravada, ao sustentar precisamente que não houve ato novo autônomo, mas simples reiteração de descumprimento da tutela anteriormente deferida. Há, portanto, impugnação minimamente específica, suficiente ao atendimento do art. 1.021, § 1º, do CPC.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A decisão monocrática agravada assentou, em síntese, que a nova exoneração da agravante, posterior ao cumprimento da ordem de reintegração anteriormente deferida, decorreu de novo ato administrativo, lastreado em fundamento jurídico distinto, relacionado à alegada incompatibilidade da nomeação da servidora com os requisitos previstos no art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014; por isso, concluiu que não se estaria diante de descumprimento automático da tutela antecedente, mas de controvérsia nova, a ser apreciada pelo juízo de origem, sem supressão de instância.

E tal compreensão deve ser preservada.

Com efeito, dos elementos constantes dos autos, extrai-se que a tutela anteriormente deferida — e mantida no AI nº 0806008-56.2024.8.14.0000 — incidiu sobre exoneração anterior, reputada ilegal por inobservância do procedimento previsto na legislação municipal de regência do cargo de Ouvidora, especialmente quanto à necessidade de deliberação da Câmara Municipal.

Posteriormente, contudo, sobreveio nova portaria exoneratória, datada de 29/08/2025, por meio da qual a Administração Municipal, invocando o poder de autotutela, afirmou existir incompatibilidade originária da nomeação com o art. 15 do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Essa sucessão fática e jurídica foi expressamente registrada no parecer ministerial e na decisão agravada.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente adequado estender, de modo automático, os efeitos coercitivos da tutela anterior a ato administrativo superveniente que ostenta motivação formal própria e base normativa distinta. A tutela provisória, ainda quando estabilizada em seus efeitos práticos, não se converte em comando absoluto e imune a alterações do quadro fático-jurídico, tampouco impede, em tese, que a Administração edite novo ato, sujeito, por evidente, a ulterior controle jurisdicional. Foi exatamente esse o fundamento lançado na decisão monocrática ora agravada.

Não procede, outrossim, a alegação de ofensa à autoridade do julgamento proferido no agravo de instrumento anterior.

Isso porque, consoante destacado na manifestação ministerial, o acórdão proferido no AI nº 0806008-56.2024.8.14.0000 reconheceu a ilegalidade da exoneração então impugnada por ausência do devido procedimento previsto na Lei Municipal nº 023/2017, mas não resolveu, de maneira exauriente, a controvérsia atinente à compatibilidade originária da nomeação da agravante com o art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014. A reintegração então deferida resultou da constatação de vício procedimental no ato de desligamento anteriormente praticado, e não de declaração definitiva de higidez da investidura sob todos os seus aspectos.

A tese recursal da agravante parte da premissa de que o fundamento baseado no art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014 já teria sido definitivamente afastado. Todavia, dos documentos juntados, o que se constata é que a insurgente procura atribuir ao julgamento anterior alcance maior do que aquele efetivamente por ele abrangido, pretendendo transformar tutela provisória anterior em óbice perene à apreciação de novo ato administrativo superveniente. Tal ampliação não se mostra consentânea com a natureza do provimento então proferido nem com a necessidade de respeito ao contraditório e à cognição própria do juízo de origem quanto ao novo ato.

Também não se verifica, nesta sede, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a reforma imediata da decisão agravada.

A controvérsia relativa à interpretação conjugada da legislação municipal invocada pela agravante e do art. 15 da Lei Federal nº 13.022/2014, bem como a aferição da validade da nova portaria exoneratória, reclama exame mais aprofundado, à luz do contraditório, não sendo adequado, nesta fase, impor o cumprimento coercitivo da tutela anteriormente concedida sobre ato superveniente cuja juridicidade constitui precisamente o novo objeto de controvérsia.

Desse modo, a decisão agravada observou os limites da devolutividade recursal, preservou a competência do juízo de origem para examinar o novo ato administrativo e evitou indevida supressão de instância, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026